Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016420-22.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
AGRAVANTES: MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS e IDANÚZIA DOS SANTOS MILHOMEM;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Miguel Milhomem dos Santos e Idanuzia dos Santos Milhomem contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Pedro Honorato da Silva Júnior, Elicélio Américo da Silva, Noé Pereira Azevedo, Rosilda Oliveira Silva, Maria Zilma Santos Parente, Lenilda Dantas da Rosa e Conceição Aparecida Milhomem, determinou o desentranhamento de suas contestações.
Asseguram que, a decisão agravada, “além de configurar cerceamento de defesa, irá ensejar lesão grave e de difícil reparação, pois os Agravantes sofrerão os efeitos de uma decisão totalmente ilegal haja vista ter sido decretada a nulidade de todos os atos processuais após a decisão proferida às fls. 1.753-175”.
Asseveram que, “na ocasião da decisão não tinham qualquer representante legal, advogado com poderes constituídos nos autos, o representante legal que apresentou a primeira contestação recebida pelo magistrado como defesa preliminar, já não mais possuía poderes constituídos desde 03.12.2007”, e que, “não foram intimados para que procedesse a regularização da representação processual bem como não foram intimados para apresentar contestação”.
Afiançam que “novo vício processual foi praticado em decisão proferida pelo Douto Juiz que decretou a revelia dos Agravantes, com base em certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, onde atesta ter realizado a intimação dos Agravantes sem ter juntado o referido mandado aos autos”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator